Tribunal: STF
Processo: RE 1349425
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementada:



    “Ação Civil Pública — Fraude em licitação — Conluio entre os participantes — Reforma de Delegacia e de Cadeia Pública do Município de Cravinhos que deveria ser realizada em 150 e que consumiu 605 dias, concluída um ano e oito meses depois, com sucessivos aditamentos e reajustes, inclusive depois de concluída e carregue a obra Seleção das empreiteiras que deveria ter sido levada a efeito por meio de tomada de preços, quando se processou mediante convites, sem publicidade, com a participação de licitantes de um mesmo grupo econômico. Nulidade da licitação e do contrato. Recurso — Preparo — Vencido que, a rigor, deveria recolher o preparo, sem que tenha os mesmos direitos do autor da ação , do MP (Lei 7347185, art 18). Precedentes do STJ. Inviabilidade, agora, do deferimento dos benefícios da assistência judiciária , por suprimir um grau de jurisdição (Lei 1060160, art 6% sem que esse pedido suspenda, ainda, o prazo para o recolhimento do preparo. Diferimento, contudo , do recolhimento do preparo, de modo a viabilizar m acesso no Judiciário. Nulidade — Sentença que não apresenta nulidade por ter deixado de examinar todas as alegações de um dos litigantes. E que o art. 515 , § 20 do CPC permite ao tribunal o conhecimento integral das questões aventadas pela defesa. Cerceamento de defesa não verificado . O contraditório com ampla defesa apenas tem lugar nos procedimentos em que há imputação de penalidade ao indiciado, como mo disciplinar, fato que não ocorre no inquérito civil ou no polida), destinados à formação da convicção do representante do MP . Julgamento no estado dos autos, de outra parte, possível pelo fato da prova documental revelar-se suficiente. Juiz que tem ampla liberdade na formação de sua convicção (CPC, arts.130,131 e 125,11). Impossibilidade jurídica do pedido — Legitimidade ativa do MP — Inadequação da via eleita, sob alegação do MP não poder representar a Fazenda na presente ação, de reparação de danos (CF, art 129, i). Preliminares afastadas. Nos termos da súmula 329 do STJ, seis. 129, 111, da CF e Lei 7347185, art 5% o MP tem legitimidade para a defesa do patrimônio público. Há hoje superposição de medidas com o mesmo objetivo: a ação popular e a civil pública que apenas se diferenciam na legitimação ativa . Fazenda, ademais, que integrou a lide na qualidade de assistente do MP. Prescrição afastada nos termos do § 5° do art 37 da CF — Imprescritibilidade das ações de reparação de danos ao erário. Não seria, ademais, quinquenal a prescrição das ações da Fazenda contra particulares , para haver créditos que não tem natureza tributária ou fiscal. Aplicabilidade, nesse ponto, do Código Civil, para aqueles que admitem a prescrição. Honorários advocatícios — Art 18 da Lei 534785. Réus que não devem honorários ao MP, por merecerem o mesmo tratamento deferido por essa norma legal ao MP. Ação procedente. Recursos do MP e da Fazenda providos, desprovidos os demais.” 



 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e § 5º; 93, IX; 129, III e IX; e 133, todos da CF/1988.



    O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Em face da decisão foi interposto agravo de instrumento e os autos enviados ao Supremo Tribunal Federal, como AI 834.961, sendo distribuído a minha relatoria.



    No AI 834.961, proferi decisão entendendo que o caso se tratava de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil e determinei a devolução dos autos à origem, para a aplicação da sistemática de repercussão geral pelo Tema 666.



    O TJ/SP, em juízo de retratação, manteve o acórdão proferido por entender que o caso não se enquadrava ao Tema 666, mas sim ao Tema 897, uma vez que se estaria diante de danos decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que não sob a vigência da Lei nº 8.429/1992. O acórdão restou assim ementado:



    “Ação civil pública — fraude à licitação e consequente contratação irregular de construtora para a reforma tia delegacia e da cadeia pública do Município de Cravinhos — V. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos réus contra a r. sentença reconhecendo a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, nos termos do §5° do art. 37 da Constituição Federal - Devolução dos autos para eventual juízo de retratação, em atenção ao disposto no inc. II do art. 1.030 do CPC/2015 - Paradigma firmado em relação ao RE n.° 669.069/MG (Tema n° 666) — Inaplicabilidade - Precedente decorrente de ilícito puramente civil que não diz respeito ao caso em apreço - Analise do v. acórdão à luz de outro tema, qual seja, o tema no 897 (RE n° 852.475/SP) — Tese firmada no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" — Impossibilidade de adequação — Manutenção do v. acórdão com observação.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram, então, reenviados para o Supremo Tribunal Federal (STF), agora como RE 1.349.425.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece provimento.



    O Plenário do STF já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Quanto à questão de fundo, nota-se que, em juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que o caso se trata de ato doloso de improbidade administrativa, razão pela qual se aplica a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da CF. Confira-se o seguinte trecho do acórdão esclarecendo a questão:



    “Em verdade, ao reverso do fixado no paradigma RE nº 669.069/MG, é premissa fática do presente caso a caracterização de ato tipificado como de improbidade administrativa - doloso de lesão ao - patrimônio público - na medida em que o pedido de ressarcimento de danos ao erário baseia-se na constatação de fraude à licitação e consequente contratação da Construtora Zocolotto Ltda. pela Delegacia de Polícia, para a reforma da delegacia e da cadeia pública do Município de Cravinhos, conforme consta na r. sentença e no v. acordão.



    Ora, verifica-se claramente que o ilícito civil aqui tratado advém de infração às normas de direito público, o que afasta o enquadramento à tese firmada no RE n o 669.069/MG, por ser tal precedente decorrente de ilícito puramente civil. 



    Isto posto, a adequação do v. acórdão no que tange a questão da prescrição deve ser analisada à luz de outro precedente, cuja repercussão geral, note-se, foi reconhecida em tema específico e relativo ao caso em exame, qual seja, o tema n° 897 (RE n ° 852.475/SP): ‘prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa’.



    Foi no âmbito do julgamento do RE no 852.475/SP, tema no 897, que o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão da prescrição em ações que visam o ressarcimento ao erário com plano de fundo em atos que caracterizem improbidade administrativa, fixando a tese segundo a qual: ‘São imprescritiveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. 



    Assim, por se tratar de hipótese que cuida de reparação de danos decorrente de ato de improbidade administrativa, ainda que não sob a vigência da Lei no 8.429192, aplicável a regra excepcional da imprescritibilidade, como corretamente asseverou o v. acordão de fls. 294212955, ainda que sob a fundamentação generalista de que todas as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, de sorte que o julgado, ainda que com observações, não diverge da interpretação dada a parte final §50do art. 37 da Constituição Federal pelo C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 897, pertinente ao caso em apreço.



    [...].”



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível é a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.179.505, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSO COMPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO NAS INSTALAÇÕES DA UFRJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. RE 852.475. TEMA 897. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator